Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REVELIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por recorrente contra sentença que a condenou pela prática do crime de furto privilegiado (art. 155, § 2o, do CP) à pena de 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 3 dias-multa.
2. Os fatos narrados na denúncia descrevem que a ré subtraiu mercadorias avaliadas em R$ 292,91 de estabelecimento comercial e foi detida após disparo do alarme antifurto.
3. A apelação apresenta preliminar de nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal da ré, com pedido de anulação dos atos processuais a partir da audiência de instrução.
4. No mérito, requer a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da ré; e (ii) estabelecer se é possível aplicar o princípio da insignificância para absolver a recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Diversas tentativas de localização da ré ocorreram em endereços fornecidos pela própria acusada, todas infrutíferas. Diante disso, foram corretamente adotadas medidas de citação e intimação por edital, bem como decretada a revelia. A defesa técnica acompanhou todos os atos processuais, inexistindo demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. Afasta-se, portanto, a preliminar de nulidade.
7. A materialidade e a autoria do delito não foram objeto de impugnação na apelação, permanecendo incontroversas.
8. Para a aplicação do princípio da insignificância, exige-se a presença cumulativa dos requisitos fixados pelo STF: mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e lesão inexpressiva.
9. O valor dos bens subtraídos (R$ 292,91) supera o parâmetro jurisprudencial de 20% do salário mínimo vigente em 2024, índice utilizado quando a vítima é pessoa jurídica, inviabilizando o reconhecimento da atipicidade material.
10. As certidões criminais da recorrente revelam envolvimento prévio em delitos patrimoniais, inclusive com benefícios anteriores de insignificância, além de novos processos por crimes da mesma natureza. Tais circunstâncias demonstram habitualidade delitiva e afastam o reduzido grau de reprovabilidade exigido para a incidência da bagatela.
11. A restituição imediata dos bens não autoriza, por si só, o afastamento da tipicidade, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1205 do STJ.
12. A dosimetria foi corretamente aplicada, com pena-base no mínimo legal, inexistência de atenuantes ou agravantes e incidência da causa de diminuição do furto privilegiado na fração máxima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação pessoal não gera nulidade quando inexistente demonstração de prejuízo e quando esgotadas as tentativas de localização da ré.
2. A habitualidade delitiva e o valor acima do limite jurisprudencial impedem a aplicação do princípio da insignificância em crime de furto.